Tribunal: TJDFT
Processo: 0044573-47.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0044573-47.2006.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NJF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandato noticiada no ID 22779803, exclua-se o nome do causídico JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outro patrono constituído pela recorrente NJF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos presentes autos (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010